Tribunal: CARF
Processo: 11080.004408/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004408/2007-17
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.972 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ECS DO BRASIL METALURGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO, POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral (RE no
606.107/RS), no sentido da não-incidência da Contribuição para o PIS e da
Cofins na cessão onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados,
originados de operações de exportação, ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental, para fatos geradores anteriores à produção de efeitos da Lei no
11.945/2009, que expressamente previu a sua exclusão da base de cálculo.
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
enquadrando-se aí os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos por
imposição legal, e os serviços de manutenção de software circunscritos ao
processo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o crédito de EPI - Equipamento de Proteção
Individual.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004408/2007-17
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.004408/2007-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 246 a 259), e pelo contribuinte (fls. 293 a 317), contra o Acórdão no
3401-01.150, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 271 a
282), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS. NÃO INCLUSÃO.
Não compõe o faturamento ou receita bruta, para fins de tributação da Cofins e do PIS,
o valor do crédito de ICMS transferido a terceiros, cuja natureza jurídica é a de crédito
escritural do imposto Estadual. Apenas a parcela correspondente ao ágio integrará a
base de cálculo das duas Contribuições, caso o valor do crédito seja transferido por
valor superior ao saldo escritural.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
E
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
CRÉDITO
IMPOSSIBILITADO.
No regime da não-cumulatividade do PIS e Cofins, a manutenção de software e a
aquisição de equipamentos de proteção individual não dão direito a créditos, por
constituírem dispêndios não associados a determinado serviço ou bem produzido pela
empresa.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 284 e 285), a
PGFN defende que a cessão onerosa de créditos de ICMS constitui receita, portanto sujeita à
incidência das contribuições não cumulativas, já que não há previsão legal para a sua exclusão da
base de cálculo.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 364 a 377).
Ao seu Recurso Especial, em Exame (fls. 387 a 392) e Reexame (fls. 393 e
394) de Admissibilidade, foi dado seguimento parcial, somente quanto à discussão do conceito
de insumo para fins de creditamento, no caso, relativa a “despesas com manutenção de software
necessário para operação das máquinas do processo produtivo, bem como do EPI, que, embora
seja material para segurança do trabalhador, é um custo indispensável à atividade econômica
da empresa, logo que obrigatório por força da legislação trabalhista e exigida pelo Ministério
do Trabalho”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 396 a 410).
É o Relatório.

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.004408/2007-17

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço dos Recursos Especiais, na parte admitida.
No mérito:
1) Recurso Especial da Fazenda Nacional (Cessão de Créditos do ICMS
originados de operações de exportação).
A Lei no 11.945/2009 incluiu o inciso VI no § 3o do art. 1o da Lei no
10.833/2003, determinando que não integram a base de cálculo da contribuição as receitas
decorrentes de transferências onerosas a outros contribuintes do ICMS de créditos desta
natureza, mas, mesmo para períodos anteriores à sua eficácia (01/01/2009), o tema não é mais
passível de discussão no CARF, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão
posta, com repercussão geral.
O Recurso Extraordinário no 606.107/RS, que trata da matéria, foi interposto
pela Fazenda Nacional, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
considerou inconstitucional a inclusão, na base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
Cofins não-cumulativas, dos valores dos créditos do ICMS provenientes de exportação que
fossem cedidos onerosamente a terceiros.
Em julgamento realizado pelo pleno do STF, em 22/05/2013, sob a Relatoria
da Ministra Rosa Weber, foi julgado o mérito, na seguinte decisão:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
(...)
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.004408/2007-17

O acórdão foi publicado em 25/11/2013 e o trânsito em julgado deu-se em
05/12/2013.
Por força regimental, a decisão deve ser reproduzida por este relator:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Registre-se ainda, a título de observação, que, na forma da Lei no 10.522/2002,
art. 19, § 5o, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 12.844/2013, também estão vinculadas a
este entendimento as Delegacias de Julgamento e as Unidades de Origem da RFB, com a
manifestação da PGFN na Nota transcrita parcialmente a seguir, no que interessa a esta
discussão:
NOTA /PGFN/CRJ/No 1.486/2013
(...)
2. Em razão de os referidos julgados terem repercussão na esfera administrativa e
requerer atuação efetiva da RFB, e em observância do que foi definido na Nota
PGFN/CRJ no 1114/2012, que cumpre o disposto no Parecer PGFN/CDA no 2025/2011,
estas CRJ examina, infra, os itens referidos no parágrafo anterior, realizando a
delimitação do tema ali tratado, nos seguintes termos:
(...)
98 – RE 606.107/RS
(...)
Resumo: não incide PIS e COFINS sobre a cessão a terceiros do crédito presumido do
ICMS decorrente de exportação.
Data da inclusão:13/12/2013
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: as verbas referentes à cessão a terceiro
de crédito presumido do ICMS decorrente de exportação não constituem base para
incidência do PIS e da COFINS.
2) Recurso Especial do Contribuinte (Conceito de Insumo).
Como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se
adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado e
melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.004408/2007-17

Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à luz desta conceituação, passar à análise do caso concreto:
2.1)
Equipamentos de Proteção Individual - EPI:
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 já nos diz o tratamento a ser dado
a esta categoria de bens (“explicitamente" contemplados na decisão do STJ):
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os
itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante em razão de imposição
legal no julgamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça foram os
equipamentos de proteção individual (EPIs), ...
2.2)
Serviços de Manutenção de Software:
Consabido é que, cada vez mais, se utilizam de softwares nos processos
produtivos – mas, da mesma forma, na área administrativa, não se podendo generalizar, portanto,
o direito ao crédito. Novamente recorro ao Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que deixa
isto bastante claro logo no início da sua interpretação, como bem ao final, quando sintetiza as
suas conclusões:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa expressão, por
sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito da não
cumulatividade das contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões e
conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de produção de
bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
(...)
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.004408/2007-17

a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
É bem verdade que, conforme transcrito no Relatório, o contribuinte fala, no
seu Recurso Especial, em “despesas com manutenção de software necessário para operação das
máquinas do processo produtivo”, o que poderia ser visto já como uma delimitação da matéria a
ser decidida, mas não encontrei nos autos elementos que me permitam estar seguro de que
efetivamente foi feita esta segregação para fins de apuração dos valores a serem apropriados.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, e por dar provimento parcial ao do contribuinte, para reconhecer o
crédito de EPI - Equipamento de Proteção Individual.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital